Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRIMENTO JUDICIAL. VIAGEM AO EXTERIOR. TRATAMENTO DE SAÚDE. GENITOR. LOCAL DESCONHECIDO. DIREITO DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. A fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude não ocorre, exclusivamente, pela presença de menor na relação jurídica subjacente aos pedidos iniciais.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude depende da caracterização de situação de risco atual ou iminente para o menor, em consonância com os arts. 98 e 148, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).
3. A negativa de consentimento do genitor para a emissão de passaporte ou para a autorização de viagem ao exterior, desacompanhada de justo motivo, importa violação a direito fundamental da criança. A transgressão é igualmente verificada quando o genitor não guardião se encontra em local incerto e não sabido, o que também impossibilita o ir e vir da criança em sua máxima expressão.
4. Agravo de instrumento desprovido.